Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706781-39.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual originada pela ação declaratória de nulidade de débito fiscal com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, ao considerar a ilegitimidade ad causam do Distrito Federal. 2. O reconhecimento, pela própria autora, de que o crédito impugnado foi originado por imposto cuja atribuição é da União não justifica a remessa dos autos à Justiça Federal com fundamento na regra prevista no art. 64, § 3o do CPC. 2.1. A hipótese é de avaliação da legitimidade passiva do Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgado do STJ, defendendo que a incompetência do órgão perante o qual foi ajuizada a ação, ainda que se trate de incompetência absoluta, como no caso, não dá ensejo à extinção do processo, mas a sua remessa ao órgão competente. Articula a necessidade de privilegiar os princípios da celeridade e da economia processual. Pede, assim, seja determinado que os autos sejam remetidos ao juízo competente para processamento e julgamento da ação na origem. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848. Em petição de ID 40474777, requer a habilitação da advogada Renata Paredes Martins, OAB/DF no 68.710, a fim de que ela também possa atuar no processo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 1.121.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022. Ainda que fosse possível superar tal óbice, a turma julgadora concluiu que (ID 39314568): (...) “A sociedade empresária MGE Comércio de Alimentos Ltda busca a reforma da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Argumenta que, com o reconhecimento de que o crédito impugnado diz respeito ao eventual crédito tributário cujo sujeito ativo é a União, os autos deveriam ter sido remetidos à Justiça Federal por força do disposto no art. 64, § 3o do CPC. A despeito dos argumentos articulados pela recorrente, inexistem razões legítimas que possam ensejar a reforma da sentença impugnada. De acordo com o art. 109, inc. I, da Constituição Federal, a pretendida remessa dos autos para a Justiça Federal exigiria, em um primeiro momento, que União tivesse efetivamente integrado a relação jurídica processual após o ajuizamento da ação, o que não ocorreu. Ademais, a regra prevista no art. 64, § 3o, do Código de Processo Civil trata da hipótese de acolhimento da alegação de incompetência, suscitada como questão preliminar da contestação, comando normativo que também não se aplica ao caso em deslinde. A extinção da relação jurídica processual em exame teve por fundamento a ilegitimidade da pessoa jurídica de direito público interno indicada pela autora para figurar no polo passivo da demanda (art. 485, inc. VI, do CPC). Acrescente-se que a autora, embora tenha reconhecido a ilegitimidade do Distrito Federal após o ajuizamento da ação, sequer requereu a inclusão da União no polo passivo da demanda. Isso não obstante, intimada por iniciativa do Juízo, a União testificou sua ausência de interesse jurídico que possa justificar sua atuação na presente relação jurídica processual, tendo se limitado a noticiar ter havido a extinção do crédito ora impugnado pela autora. A hipótese, reitere-se, é de avaliação da legitimidade passiva do Distrito Federal. Por oportuno, convém ressaltar que a legitimidade ad causam deve ser examinada de acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman[1]. Assim, a aludida condição da ação está presente nos casos em que os sujeitos da relação jurídica processual são os mesmos, ao menos aparentemente, que integram a relação jurídica de direito substancial (causa de pedir). No caso, a relação jurídica de direito substancial é tributária, tendo sido constituída por crédito constituído pela União (IRPJ), de modo que os fatos narrados não evidenciam a existência de relação jurídica entre a autora e o Distrito Federal. Por esse motivo está corretamente justificada a extinção do processo nos moldes do art. 485, inc. VI, do CPC.” Note-se que as circunstâncias fáticas alusivas ao caso em exame foram devidamente sopesadas e são evidentemente diversas da situação jurídica apontada como paradigma, decidida por meio do acórdão no 1224769 No aludido julgado a questão de fundo versou a respeito da ausência de título de crédito e não sobre a ilegitimidade passiva da parte ré. Reitere-se, portanto, a necessidade de atenção! Com efeito, a remessa dos autos somente foi possível porque os sujeitos da relação jurídica processual eram os mesmos. Ademais, a análise atenta das razões recursais explicitadas permite verificar que o recorrente pretende rediscutir a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião da interposição do recurso de apelação. Percebe-se, assim, que não merecem acolhimento os argumentos articulados pelo recorrente a respeito da ocorrência das alegadas omissões. Nesse sentido a eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada por meio das vias recursais adequadas. Logo, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Registre-se, ainda, que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp n. 1.827.286/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.) Veja-se, também, o AgInt no AREsp n. 1.695.204/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022. Defiro o requerimento de habilitação, como representante judicial da parte recorrente, da advogada Renata Paredes Martins, OAB/DF no 68.710, conforme requerimento de ID 40474777. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028